Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-37.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701592-37.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR TELECOMUNICACOES E REDES EIRELI - EPP, MAURICIO ARTHUR CORGOSINHO DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARTHUR TELECOMUNICACOES E REDES EIRELI – EPP e MAURICIO ARTHUR CORGOSINHO DE MOURA em face de decisão proferida nos autos do processo 0705271-25.2020.8.07.0018 em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a depósito judicial mensal. Os agravantes narram que foi editado o Ato Declaratório no 53 – GEESP/COTRI/SUREC/SEF, de 25 de janeiro de 2013, onde foi reconhecida a não incidência de ITBI decorrente da transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito, que posteriormente o ato foi cassado e que não foram informados desta cassação. Afirma que a transferência dos imóveis para integralização de capital objeto da demanda atende aos requisitos para a isenção do imposto incidente sobre a transmissão, não havendo que falar em ITBI. Também, discorre que a Lei 3.830/2006, que dispõe sobre o Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI, e dá outras providências, em seu artigo 3o, inciso I, §§ 1o e 2o, isenta do pagamento do imposto a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito. Ainda, afirma que o suposto débito está prescrito, por ter passado mais de cinco anos do fato gerador. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja autorizado o depósito judicial mensal das parcelas do parcelamento realizado no sítio da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal do montante cobrado a título de ITBI e que seja determinado que o agravado se abstenha de realizar a inscrição do débito em discussão na dívida ativa do Distrito Federal até o julgamento final da demanda. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Os agravantes estão pleiteando autorização para realizar depósito judicial das parcelas do parcelamento que ele mesmo efetuou por vontade própria, sabendo dos moldes a serem seguidos. Como bem demonstrou o juízo de origem “buscar a autorização para depósitos judiciais, com a finalidade de pagamento de tais débitos, mostra-se atitude contraditória, uma vez solicitado o parcelamento descrito à Administração Pública, ou seja, demonstrado o interesse dos requerentes em quitar a dívida com o Poder Público”. O que se vê, portanto, é uma tentativa de inovar o sistema tributário. Efetua-se o parcelamento da dívida, a exigibilidade do crédito tributário é suspensa, os benefícios são auferidos e, mesmo assim, continua-se litigando na justiça a legalidade da cobrança e uma suposta autorização para depósito judicial para reaver o valor depositado de maneira imediata caso o Judiciário entenda pela ilegalidade da cobrança do tributo. Não há dispositivo normativo que ampare os pedidos do agravante. Desta forma, vê-se que ausentes os requisitos para concessão da liminar, de modo que esta deve ser indeferida. Ademais, o pedido de antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 16 de outubro de 2020 17:07:33. Juíza Gabriela Jardon Guimarães de Faria Relatora